Tribunal: TJMT
Processo: 0503617-03.2015.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503617-03.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA - CPF: 001.328.351-00 (RECORRENTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0503617-03.2015.8.11.0001

Embargante:

MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA

EmbargadO:

ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 26/04/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA SESSÃO – SESSÃO REGULARMENTE OCORRIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS FORA DO PRAZO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Observada a plena regularidade da intimação da sessão de julgamento, com a sua realização, o prazo frui normalmente, de onde, com o decurso do prazo, os embargos de declaração estão fora do prazo, a ponto de não serem conhecidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos,
visando a declaração de nulidade do acórdão e dos atos processuais desde a designação da data de julgamento, alegando a nulidade da intimação, ante a ausência de publicação da pauta de julgamento no diário eletrônico.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Para sanar a dúvida levantada em sede dos presentes embargos de declaração este relator determinou que Gestora da TRU fizesse uma certidão do ocorrido, sendo lavrada nos seguintes termos, como se observa no ID 84083995:

CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal do douto Relator que a ferramenta para publicação e intimação das pautas do sistema PJE no Diário da Justiça Eletrônico somente foi disponibilizada com a versão baixada em 28/03/2018, e somente a partir da pauta de 10/05/2018 a publicação e intimação de julgamento foram feitas via Diário da Justiça Eletrônico.

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2021

JESSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA
GESTORA JUDICIÁRIA

Em que pese os termos da oposição, verifico que a ferramenta para intimação via Diário de Justiça eletrônico (DJE) foi disponibilizada em 28/03/2018 e somente a partir da pauta de 10/05/2018, as publicações e intimações de pauta para a sessão de julgamento passaram a ser feitas via Diário de Justiça eletrônico.

Portanto, não ocorreu qualquer irregularidade na intimação do advogado habilitado nos autos que pudesse ferir o

princípio do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica.

Na época todas as intimações eram as feitas através do sistema, com uso normal por todos os advogados em todos os feitos julgados, exatamente pela ausência de disponibilização de ferramentas a permitirem a intimação pelo DJE que, somente bom tempo após a sessão de julgamento foi disponibilizada.

Se todos eram regularmente intimados pelo Sistema, não há que se alegar prejuízo algum, de onde ainda este relator registra ainda a total indignação de no mundo digital, com a intimação via sistema ainda ser feita a intimação pelo arcaico meio do DJE, estando tal determinação em descompasso com a realidade do sistema, que acredita em breve cairá tal necessidade.

Ou seja, diante disso, inexiste se falar em nulidade alguma, sendo legal a forma de intimação disponibilizada à época.

A consequência disso tudo é que, com o julgamento ocorreu o trânsito em julgado da decisão, pelo fato de que, o prazo para o aviamento de embargos de declaração se dá da data da sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE assim delimitado:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Então resta mais do que claro que, se ausente qualquer irregularidade anunciada, os embargos de declaração aviados estão fora do prazo, não sendo o caso de sequer serem conhecidos.

Pelo exposto,
não conheço dos embargos de declaração
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021